Tribunal: TJBA
Processo: 8036666-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036666-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: IEDO FAGUNDES FLORES

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIO. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. PERTINÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8036666-43.2023.8.05.0000
, em que são partes agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e agravado
IEDO FAGUNDES FLORES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) Justiça